Tribunal: TJDFT
Processo: 0722223-91.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CONFISSÃO. SÚMULA N. 231/STJ. SUSPENSÃO OU PROIBIÇÃO DE SE OBTER PERMISSÃO OU HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR. ART. 293 DO CTB. PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
I – Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pelo crime do art. 306 da Lei n. 9.503/1997.
II – Questão em discussão
2. (i) possibilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal pelo reconhecimento da confissão espontânea.
III - Razões de decidir
3. A presença de circunstância atenuante não pode conduzir a pena intermediária a patamar inferior ao mínimo legal, nos termos da Súmula n. 231 do STJ e do Tema de Repercussão Geral n. 158 do STF.
4. O prazo fixado para a suspensão ou proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor deve ter como parâmetro a pena privativa de liberdade imposta, observando-se a proporcionalidade.
IV – Dispositivo
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.503/1997, art. 306, caput e § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.057.181/SE, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, relator para acórdão Ministro Messod Azulay Neto, Terceira Seção, julgado em 14/8/2024, DJe de 18/9/2024. TJDFT, Acórdão 1939459, 0706010-83.2024.8.07.0009, Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 29/10/2024, publicado no DJe: 13/11/2024.